Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-16.2010.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000825-16.2010.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA BONDESPACHO ALMEIDA - CPF: 900.805.561-91 (APELANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 485.149.506-49 (APELADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO E ALMEIDA - CPF: 627.628.001-10 (APELADO), Aline Cristina Almeida Santos(menor) (TERCEIRO INTERESSADO), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (ADVOGADO), Maria Amelia Almeida Santos(menor) (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARIA AMELIA ALMEIDA SANTOS - CPF: 032.662.601-80 (APELANTE), ALINE CRISTINA ALMEIDA SANTOS - CPF: 032.663.051-16 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES E À PROVA DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão, alegando omissão e contradição por não reconhecer a conexão entre os presentes embargos de terceiro e as ações de reintegração de posse e interdito proibitório, bem como o incidente de falsidade. As embargantes alegam, ainda, omissão na valoração das provas quanto à posse legítima do imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, em relação à análise de conexão com outras ações e à valoração das provas que sustentariam a posse legítima das embargantes sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, a argumentação das embargantes reflete a intenção de rediscutir o mérito, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, demonstrando que a posse legítima do imóvel não foi comprovada e que as ações mencionadas não configuram conexão com os embargos de terceiro, uma vez que já possuíam decisões transitadas em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, fundamentado na análise dos elementos probatórios e das conexões processuais, obsta a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por Sebastiana Bondespacho Almeida e outras, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0000825-16.2010.8.11.0032 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso e contraditório ao não reconhecer a existência de conexão da demanda com a ação de reintegração de posse n. 0001533-03.2009.8.11.0032, além da ação de interdito proibitório n. 0001224-74.2012.8.11.0032 e do incidente de falsidade n. 0001225-59.2012.8.11.0032, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Seguem sustentando, que também houve omissão e contradição quanto às provas apresentadas nos autos, que apontam para a procedência do pedido inicial.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignadas, as apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de conexão com a ação de reintegração de posse n.
0001533-03.2009.8.11.0032, além da
ação de interdito proibitório n. 000
1224-74.2012.8.11.0032 e do incidente de falsidade n. 0001225-59.2012.8.11.0032, nos termos do art. 55, §3º, do CPC
.

Sem razão
.
É cediço que a conexão entre demandas está disposta no art. 55, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

§2º - Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3º -
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”
(negritei)

Nesse diapasão, o magistrado deve verificar a semelhança do pedido ou da causa de pedir, ainda que de forma parcial, bem como, se há o risco de serem proferidas decisões contraditórias, mesmo sem conexão entre eles.

Na espécie, em que pese às alegações das recorrentes, o certo é que a ação de reintegração de posse n.
0001533-03.2009.8.11.0032 já possui sentença transitada em julgado, assim como o incidente de falsidade n. 0001225-59.2012.8.11.0032, de modo que deve ser aplicado o quanto disposto no parágrafo primeiro da aludida norma legal neste particular.

Não obstante, a ação de interdito proibitório n. 0001224-74.2012.8.11.0032 possui relação direta com a ação de reintegração de posse n. 0001533-03.2009.8.11.0032, razão pela qual encontra-se prejudicada ante a procedência do pedido reintegratório, já transitado em julgado, reafirmo
.

Logo,
rejeito a preliminar
.

[...]

Nesse contexto, ao contrário do que defendem as apelantes, verifico que o MM. Juiz foi suficientemente claro no sentido de que não houve prova da posse legítima do imóvel objeto da demanda.

Digo isso, porque
o imóvel em questão já foi objeto da ação de reintegração de posse n. 0001533-03.2009.8.11.0032, já transitada em julgado, diga-se de passagem, cuja sentença declarou os autores, ora embargados, como legítimos possuidores da uma de terras objeto da demanda.

À vista disso, caberia as apelantes demonstrar de forma real que exerce a posse legítima do imóvel objeto da ação possessória, ônus do qual não se libertou
.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Por conseguinte, tenho que andou bem o d. magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro e a posse não restaram devidamente comprovadas, vejamos, verbis:

“Valendo-me do relatório realizado na sentença proferida nos autos n. 0000148-49.2011.8.11.0038, verifiquei que o litígio envolvendo a área objeto desta demanda – Fazenda Maru 750 hectares – não se limita apenas a essa ação.

Isso porque, em 03/11/2009, Benvindo Pereira de Almeida ajuizou Ação de Reintegração de Posse n. 0001533-03.2009.8.11.0032, em trâmite nesta comarca (atualmente em grau recursal) em face de Nereu Muniz Macedo Filho, buscando a proteção possessória de uma área de 100 hectares, denominada Fazenda Vó Santinha, matrícula 3683, adquirida de Miguel de Araújo Alves em 13/02/2009 – quem também vendeu a Fazenda Verde (antiga Fazenda Pé de Cedro) ao Requerido Renato.

Após audiência de justificação, a liminar foi deferida para reintegrar Benvindo na área de 100hectares. Em contestação, apresentada em 11/12/2012, Nereu Muniz Macedo Filho afirma que a área que consta no título apresentado por Benvindo - e que este foi reintegrado - não existe e se sobrepõe a Fazenda Maru, de 750h da qual é legítimo possuidor, vez que adquiriu a posse de Sebastiana Bondespacho Almeida Santos, junta documentos para comprovar sua posse.

A ação supramencionada foi julgada procedente, se encontrando pendente de apreciação de recurso.

Por decorrência daqueles autos, foram opostos os presente Embargos de Terceiros em 22/04/2010. Na inicial dos Embargos, as menores afirmam desconhecer o requerido da ação principal – Nereu Muniz Macedo Filho, assim como sustentam que Benvindo também teria se apossado de mais 200hectares e as vendido para Ary Leite.

Após, apresentada Contestação pelo Requerido, as autoras juntaram impugnação em que confirma que transmitiram somente a posse do imóvel à Nereu Muniz Macedo Filho e com o fim do inventário somente irão transferir o domínio caso Nereu pague o financiamento junto ao banco BASA em que a Fazenda Marú foi dada em garantia.

Fora realizada perícia técnica, as partes se manifestaram do laudo pericial, assim como, foi determinada a expedição de ofício ao INTERMAT para esclarecer sobre o processo de titularização da área, especialmente sobre o título concedido em favor de Benvindo – o que foi respondido e atualmente aguarda conclusão da fase instrutória.

Ademais, em 28/08/2012, as autoras dos Embargos de Terceiros, arguiram incidente de Falsidade de Documento, nº 0001225-59.2012.8.11.0032 (extinto sem resolução do mérito, em 22.07.2022), em que pugnam pela declaração de falsidade da matrícula nº 3683 – título apresentado por Benvindo para legitimar a posse de 100 hectares na ação n. 0001533-03.2009.8.11.0032.

No mesmo período, em 27/08/2012, Nereu Muniz Macedo Filho ajuizou Ação de Interdito Proibitório, n. 0001224-74.2012.8.11.0032, em face de Ary Leite que tem como objeto a proteção possessória da Fazenda Amelinha de 750h (antiga fazenda Maru – matrícula R-1-12192) – adquirida de Sebastiana Bondespacho Almeida por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada em 16/09/2009.

Narra na inicial que Ary Leite teria ameaçado adentrar na Fazenda Amarelinha (antiga Fazenda Maru). Apresentada Contestação e impugnação, o Juízo deferiu a habilitação dos herdeiros de Ary Leite, falecido no decorrer da demanda, suspendendo o feito, por depender de julgamento de mérito do recurso de apelação, interposto nos autos n. 0001533-03.2009.811.0032.

Desse modo, apesar de constar nas ações partes distintas, todas envolvem uma possível sobreposição de área e/ou ausência de concordância quanto a correta demarcação dos imóveis confinantes de uma mesma região, em que todos os envolvidos possuem os respectivos títulos/domínios da área que alegam ser possuidores.

Os títulos de diversas dessas áreas, objetos das demandas mencionadas, são oriundos de titularização concedida pelo INTERMAT, após, inclusive, do falecimento de Rubens Santos
, como:

1) a área de Joaquim de 178,9744 hectares titulatizada pelo INTERMAT em 25/04/2006 e 14/03/2011;

2) a área de 100 hectares que pertencia à Benvindo (matrícula atual 18.995) – vendida para Ary Leite que depois vendeu para Deoclides de Lima que por fim vendeu para Darlã Martins - titulatizada pelo INTERMAT em 26/11/2010 em favor de Benvindo;

3) a área de 89,8150 há denominada estância Nova Esperança (matrícula atual 18994) que pertencia a Misael José de Almeida vendida para Ary Leite, que vendeu para Eunice Martins que vendeu para Darlã Martins Vargas - titulatizada pelo INTERMAT em 16/11/2010 em favor de Misael José de Almeida.

Todas oriundas de uma área maior de terras arrecadas e incorporadas patrimônio do Estado de Mato Grosso em 16/01/2004 - registradas sob matrícula nº 17864 que soma um total de 15.664,8862 hectares.

A discussão sobre a propriedade, face à possível sobreposição de áreas, faz-se mister a delimitação adequada de cada área para se saber a extensão do domínio das partes, o que requer ação própria – petitória.

Feita os esclarecimentos temporais, passa a analisar a demanda, limitada a suposta posse exercida pelo de cujus Rubens Santos e transmitida aos herdeiros – ora embargantes – sobre a área de 750 hectares denominada Fazenda Maru.

A controvérsia reside no exercício da posse após a morte de Rubens Santos que supostamente foi transferida à Nereu Muniz Macedo Filho voluntariamente.

Conforme se extrai da sentença proferida nos autos n. 0000148-49.2011.8.11.0032, juntado ao id 111965674, a parte embargante, herdeiros de Rubens Santos, a partir do ano de 2009, não mais exerceram a posse do imóvel denominado Fazenda Maru, o qual era exercido por Nereu Muniz Macedo Filho.

Corroborada, ainda, com as informações prestadas pelo INTERMAT (id 72251450 – pág. 69/82 e ss), elaborado após inspeção
in loco
, em 24.09.2009, atestando que em meados de setembro/2009 Benvindo Pereira Almeida e Misael José de Almeida buscaram o necessário para o processo de regularização nos imóveis, em nada mencionando sobre o exercício da posse do espólio na área, construção de benfeitorias ou desenvolvimento de atividades na área, seja pelos herdeiros de Rubens Santos, seja por Nereu Muniz Macedo Filho
.

[...]”
(id. 232103177 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desta Câmara, verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.” (RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.” (RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei).

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da posse legítima sobre o bem constritado
.
”
(id. 248500670 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese os embargantes alegarem que o v. acórdão foi omisso e contraditório ao não reconhecer a existência de conexão da demanda com a ação de reintegração de posse n. 0001533-03.2009.8.11.0032, além da ação de interdito proibitório n. 0001224-74.2012.8.11.0032 e do incidente de falsidade n. 0001225-59.2012.8.11.0032, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, o certo é que a aludida ação de reintegração de posse já possui sentença transitada em julgado, assim como o incidente de falsidade, de modo que deve ser aplicado o quanto disposto no parágrafo primeiro da aludida norma legal neste particular.

Não obstante, a ação de interdito proibitório n. 0001224-74.2012.8.11.0032 possui relação direta com a ação de reintegração de posse n. 0001533-03.2009.8.11.0032, razão pela qual encontra-se prejudicada ante a procedência do pedido reintegratório, já transitado em julgado, reafirmo.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da posse legítima sobre o bem constritado, inexistindo qualquer omissão e contradição nesse particular.

Nessa trilha
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024